Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007153-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), SIRO CASALI - CPF: 056.366.550-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

É incontestável que apenas o depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a data inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
SIRIO CASALI
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, DESPROVEU o Agravo de Instrumento n.
1007153-89.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
mantendo a decisão que

HOMOLOGOU
os cálculos da Contadoria Judicial, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 5058-07.2011.811.0037, Código 106019, em face do BANCO DO BRASIL S/A (Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-DF que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas poupança. Plano Verão 1989).

O Embargante, em síntese, defende que o acordão é omisso e obscuro, pois “(...)
fora suscitado e demonstrado, dentre outros, o fato de que o error injudicando da decisão que homologou o cálculo da contadoria, não ter observado que os honorários advocatícios, devidos no cumprimento individual de sentença coletivo, devem incidir sobre o montante exequendo e, não apenas, sobre as diferenças de atualização monetárias não depositadas”; que “(...) além da questão da multa processual, ante a inexistência do depósito para fins de pagamento voluntário, o cálculo homologado, deixou de computar os honorários sobre o valor da execução atualizada, mas somente sobre o valor das diferenças de atualização monetárias havidas entre a data do cálculo apresentado pelo Exequente e a do depósito para fins de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (garantia do juízo)”. (ID. Num. 50470996 - Pág. 2)

Argumenta que o acórdão “(...) entendeu que o depósito realizado nos autos teria sido para fins de pagamento, o que teria o condão para ilidir a aplicação da multa disposta no artigo 523, do Código de Processo Civil e, por tal motivo, os cálculos da contadoria estaria em perfeita consonância com o que teria sido determinado e com a legislação vigente”; todavia, o acórdão foi omisso e obscuro em relação ao depósito realizado para fins de garantia do juízo e dos honorários advocatícios, a justificarem a interposição dos presentes embargos.

Afirma que “(...) Embora o v. Acórdão tenha tratado o caso dos autos como se o depósito realizado tivesse sido espontâneo, deixou-se de observar, conforme consta das p. 63/64 do evento id. Num. 37493487, que o mesmo fora, contrariamente ao entendido, realizado para fins de garantia do juízo da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido, inclusive, requerido e atribuído efeito suspensivo a execução”. (ID. Num. 50470996 – pág. 4)

Sustenta que não houve depósito realizado de forma espontânea para que pudesse ser ilidida a multa, eis que o depósito serviu apenas para fins de garantia do juízo da impugnação à época.

Assevera que houve omissão e obscuridade no que tane aos honorários advocatícios.

Requer que sejam sanadas as omissões e obscuridades, reconhecendo-se tanto a multa processual como também os honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor integral do débito atualizado, e não apenas sobre as diferenças de correção monetária havidas entre o interstício do cálculo apresentado pelo credor e da data do depósito realizado para fins de garantia do juízo de impugnação.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
SIRIO CASALI
,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade DESPROVEU o Agravo de Instrumento n.
1007153-89.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
mantendo a decisão que

HOMOLOGOU,
os cálculos da Contadoria Judicial, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 5058-07.2011.811.0037, Código 106019, em face do BANCO DO BRASIL S/A (Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-DF que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas poupança. Plano Verão 1989),
sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. É incontestável que apenas do depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a da inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declara expressamente que:

“(...)

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, insta ressaltar que somente o depósito judicial efetivado, sem condicionar o levantamento à discussão acerca de impugnação ao cumprimento de sentença, é que possui o condão de ilidir a aplicação da multa disposta no artigo 523 do CPC.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFENSA AO ART. 492 DO CPC NÃO VERIFICADA - MULTA DO ART. 523 DO CPC - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. A diferença entre o valor pleiteado no cumprimento de sentença e aquele apurado pela Contadoria Judicial, decorrente da atualização do valor exequendo, não configura ofensa aos limites do pedido e, portanto, não é caso de nulidade da decisão de homologação dos cálculos. Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 523 do CPC. (N.U 0097682-16.2016.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

Portanto, é inegável que incide a multa, todavia os cálculos referentes à correção monetária e juros acerca da multa e de honorários advocatícios devem ter a data inicial como sendo o dia do depósito, oportunidade em que haverá a atualização sobre a diferença, com o devido abatimento.

A propósito, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL - DEPÓSITO JUDICIAL - ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - SÚMULA 179 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Após a realização de depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o valor foi depositado. Súmula 179 do STJ. (N.U 0075497- 81.2016.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Não há também que se questionar que o valor do cálculo aferiu montante inferior ao tido como incontroverso pela parte executada, eis que, com a impugnação e o envio do feito à Contadoria Judicial mostra-se possível que seja verificado valor real e inferior, com base na sentença e, na apreciação das impugnações.

Assim, tenho que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo encontram-se em perfeita consonância com o que foi determinado e com a legislação atinente à espécie, devendo ser considerada idônea, gozando de total credibilidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021